Tribunal: TJDFT
Processo: 0711509-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711509-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADSON SILVA NEGREIROS, MIRTES FERREIRA RODRIGUES NEGREIROS AGRAVADO: ACS ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER S.A, CONDOMINIO DO AGUAS CLARAS SHOPPING &amp; OFFICE D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Verifico que o preparo não foi juntado com a apresentação do recurso por inconsistência no sistema, tendo sido concedido prazo de 5 (cinco) dias para apresentação do preparo. Transcorrido o prazo sem a apresentação do preparo, intimo os agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dia, juntarem o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2020 13:48:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador